Tribunal: STF
Processo: RE 87372
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. EXAUSTAO DA VIA ADMINISTRATIVA (DEC.
71.037/72). INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO ART. 153, PAR 4 DA C.
FEDERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 308, IV, A, DO REGIMENTO INTERNO DO
STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.